Tribunal: TJDFT
Processo: 0725625-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE EQUIVOCIDADE, DUBIEDADE OU AMBIGUIDADE NAS SUPOSTAS EXPRESSÕES OFENSIVAS CONTRA A HONRA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o procedimento prévio de interpelação judicial que buscava esclarecimentos quanto à suposta prática de crimes contra a honra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento legal para o prosseguimento do pedido de explicações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se ausente qualquer equivocidade, dubiedade e/ou ambiguidade nas supostas expressões ofensivas contra a honra da apelante, considerando as razões invocadas pela própria interpelante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do pedido de explicações em juízo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 144.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na IJ n. 180/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 9/4/2024; TJDFT, Acórdão 1289269, 0005814-57.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 01/10/2020, Acórdão 274625, 20050110721816APR, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 01/06/2006 e Acórdão 1771362, 0720160-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, ator(a): j. 11/10/2023.